Tribunal: TJMT
Processo: 1001630-07.2024.8.11.0049
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001630-07.2024.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIMPRAO DE TUDO LTDA - CNPJ: 34.935.660/0001-86 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), JEORGE EVANGELISTA DE OLIVEIRA - CPF: 991.687.311-91 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), JEORGE EVANGELISTA DE OLIVEIRA - CPF: 991.687.311-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DECISÃO EXPRESSA. FALTA DE INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Simprao de Tudo Ltda. contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, embargos à execução, sob fundamento de ausência de recolhimento de custas iniciais. A parte recorrente sustentou cerceamento de defesa, por não ter sido intimada pessoalmente para cumprir a determinação judicial de comprovar hipossuficiência ou recolher as custas, alegando ainda a presunção de veracidade da declaração de insuficiência financeira.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar (i) se houve decisão judicial expressa indeferindo o pedido de gratuidade da justiça; e (ii) se era exigível o recolhimento de custas processuais sem a devida intimação da parte para tanto.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, o pedido de gratuidade de justiça só pode ser indeferido mediante demonstração nos autos da ausência dos pressupostos legais, sendo obrigatória a prévia intimação da parte para comprovação da hipossuficiência.

Constatou-se que não houve decisão expressa sobre o pedido de justiça gratuita, tampouco intimação específica para o recolhimento das custas sob pena de cancelamento da distribuição.
A extinção do feito antes do indeferimento do benefício e sem a devida intimação configura violação ao contraditório e ao devido processo legal, tornando nula a sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento:
"1. A extinção do processo por ausência de recolhimento de custas sem decisão expressa de indeferimento da gratuidade de justiça e sem intimação específica para tanto viola o devido processo legal e configura nulidade."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Simprao de Tudo Ltda.

visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a
Vara Cível da Comarca de Vila Rica, que no embargos à execução que opôs em desfavor de Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu
,
julgou extinto o feito ante o não recolhimento das custas e despesas iniciais.

Irresignada, a apelante defende a
necessidade de concessão da gratuidade, haja vista a
presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência
e o caráter constitucional do acesso à justiça. Defende que a extinção do feito sem resolução de mérito, sem a devida intimação pessoal da parte para o recolhimento das custas, configura cerceamento de defesa e ofensa ao princípio do devido processo legal. Diante disso, requer ao final a reforma da sentença, com retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento dos embargos à execução. Subsidiariamente, a concessão de prazo para recolhimento das custas.

A apelada apresentou contrarrazões, formulando pelo desprovimento do recurso (id. 318807870).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Simprao de Tudo Ltda.

opôs embargos à execução em desfavor de Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu, pleiteando a concessão da gratuidade da justiça.

Contudo, ante a ausência de elementos, o d. magistrado determinou a intimação da parte para comprovar a situação de hipossuficiência, advindo requerimento de dilação de prazo para a juntada em setembro de 2024.

Em dezembro, o d. magistrado reiterou a intimação da parte autora para apresentação da documentação, deixando a parte autora de cumprir com a determinação.

Diante disso, não atendendo ao comando judicial, o d. magistrado extinguiu o feito.

Irresignada, se insurge a apelante.

Pois bem.
Com efeito, nos termos do art. 99, §2o, do Código de Processo Civil,
o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para sua concessão
, devendo,
antes de indeferi-lo, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos requisitos
.

In casu
, conforme relatado
não houve decisão expressa indeferindo o pedido de gratuidade formulado pela apelante
, tampouco determinação clara de recolhimento das custas processuais sob pena de extinção.

Ao indeferir a gratuidade, deve o magistrado determinar a intimação da parte autora para promover o recolhimento das custas para, só então, escoado o prazo para tanto, extinguir por sentença o feito, na forma do art. 290 do CPC,
in verbis
: “
Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
”.

Ora, deixando de indeferir o benefício da assistência judiciária gratuita, seguindo imediatamente para o cancelamento da distribuição, ocasiona um atropelamento de atos processuais, colhendo de surpresa a parte autora que sequer pode insurgir-se contra o indeferimento por meio de Agravo de Instrumento, pois, inexistente.

Portanto, em respeito ao princípio constitucional da economia processual e ao direito à tutela jurisdicional, que estaria sendo negada ao jurisdicionado em razão de irregularidade formal totalmente sanável, entendo que, antes da extinção do feito, deve ser oportunizada à parte autora o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Destarte, reconheço a ocorrência de nulidade, fato que reclama a cassação da sentença objurgada e o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, pois o feito não está apto para julgamento para fins de aplicação do art. 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025